Tribunal: TJBA
Processo: 0392864-15.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0392864-15.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Claudio Souza das Virgens e outros (15) Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO CÍVEL EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E NÃO MAJOROU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS FIXADOS NO PRIMEIRO GRAU SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. EQUIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0392864-15.2013.8.05.0001, tendo como Agravante ESTADO DA BAHIA e Agravados Claudio Souza das Virgens e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso. Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR